Tribunal: STF
Processo: ARE 1538486
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de segundos embargos de declaração (eDOC 56, p. 1-19), opostos por Igor Silva de Menezes, agora da decisão que negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF (eDOC 54, p. 1-5).

Inicialmente, o embargante afirma que “o Presidente do Supremo Tribunal Federal acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos pelo recorrente, reconhecendo omissões relevantes que comprometiam o acesso à jurisdição constitucional plena. A decisão, embora sucinta, revela a pertinência das alegações formuladas, notadamente quanto à necessidade de apreciação das matérias constitucionais expressamente suscitadas no recurso extraordinário.” (eDOC 56, p. 4).

Ademais, alega, em síntese:

    a) omissão quanto à existência de questão constitucional central e expressa (RE 1.193.343/SE), porquanto “a decisão embargada não enfrentou o cerne da controvérsia constitucional deduzida desde a petição inicial do Habeas Corpus, qual seja, a violação direta aos princípios constitucionais da legalidade estrita, do devido processo legal (art. 5º, LIV), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV), bem como da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII). No RE 1.193.343/SE, da relatoria do Ministro Celso de Mello, com repercussão geral reconhecida, enunciou-se ‘As autoridades públicas não podem iniciar qualquer medida de persecução administrativo-disciplinar (ou mesmo de natureza penal) cujo único suporte informativo apoie-se em peças apócrifas ou em escritos anônimos’. Todas essas teses foram claramente invocadas, inclusive reiteradas em sede de embargos de declaração para fins de prequestionamento, sem que o Supremo Tribunal Federal lhes tenha conferido análise específica, caracterizando omissão relevante.” (eDOC 56, p. 6; grifos originais);

    b) omissão quanto à violação literal do art. 133 da Constituição Federal, visto que “a peça recursal destacou expressamente a violação frontal ao art. 133 da Constituição da República, que consagra a inviolabilidade do advogado por seus atos e manifestações no exercício da profissão.” (eDOC 56, p. 6; grifos originais);

    c) omissão na aplicação da Súmula 279/STF, dado que, “ao invocar a Súmula 279 do STF como fundamento para não conhecer do recurso — sob a alegação de necessidade de reexame de matéria fático-probatória — a decisão embargada incorreu em manifesta omissão, pois o recurso extraordinário não impugna fatos, mas sim a qualificação jurídica conferida a uma conduta atípica, protegida constitucionalmente.” (eDOC 56, p. 6; grifos originais);

    d) omissão quanto à aplicabilidade do Tema 660 da repercussão geral, “no entanto, tal fundamentação é teratológica, vez que o objeto do processo é um Habeas Corpus, não a responsabilização do estado. Além disso, é omissa pois o presente caso não trata de responsabilidade civil estatal, mas sim da responsabilidade penal indevidamente imposta a advogado público por ato funcional opinativo protegido constitucionalmente. Não há relação jurídica nem fática com o escopo da tese firmada no Tema 660, o que torna sua aplicação equivocada e contraditória.” (eDOC 56, p. 7);

Outrossim, defende a desnecessidade de dilação probatória, porquanto “a controvérsia veiculada nos presentes autos possui inequívoca natureza constitucional, sendo despicienda qualquer análise fático-probatória, conforme já evidenciado ao longo da impetração originária, no Recurso Extraordinário interposto e nos embargos de declaração opostos e acolhidos” pela Presidência desta Corte (eDOC 56, p. 7);

Ao final, a parte embargante formula os seguintes pedidos:

“1. O conhecimento e o provimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, em especial:
a. 5. I. DA OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL CENTRAL E EXPRESSA (RE 1.193.343/SE) 
No RE 1.193.343/SE, da relatoria do Ministro Celso de Mello, com repercussão geral reconhecida, enunciou-se ‘As autoridades públicas não podem iniciar qualquer medida de persecução administrativo-disciplinar (ou mesmo de natureza penal) cujo único suporte informativo apoie-se em peças apócrifas ou em escritos anônimos’ 
b. 5. II. DA OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO DO ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, advogado público, contra quem foi deflagrado Inquérito Policial por suposta prevaricação por sua posição institucional enquanto Corregedor da Procuradoria, isto é, posição institucional de não deflagrar processo disciplinar baseado unicamente em denúncia anônima encaminhada para o seu e-mail (canal inapropriado para esses fins, id. 381 a 383). 
c. 5. III. DA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF – por tratar-se de Inquérito Policial deflagrado mediante denúncia anônima, sem investigação prévia para apurar a verossimilhança. 
d. 5. IV. DA NATUREZA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL DA MATÉRIA E DA DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA 
e. 5. V. DA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO AO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL 
2. Subsidiariamente, requer-se o juízo de retratação da decisão monocrática embargada, com o consequente seguimento do recurso extraordinário, para que as matérias constitucionais centrais nele veiculadas sejam submetidas à apreciação do Plenário ou de Turma deste Supremo Tribunal Federal; 
3. Com o conseguinte seguimento do presente Recurso Extraordinário, requer-se o provimento do apelo, para reformar a decisão recorrida e determinar o trancamento do inquérito policial, ante a ausência de justa causa e a violação ao devido processo legal; 
4. O reconhecimento da omissão na decisão recorrida quanto à inidoneidade da denúncia anônima, à necessidade de diligências preliminares para verificação de sua veracidade, à luz da jurisprudência do c. STF (HC 180709/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 23.1401 MC-Ref, Rel. Nunes Marques; HC 80.564, Rel. Min. Ilmar Galvão) precedentes que vedam expressamente a instauração de investigações baseadas unicamente em denúncias anônimas.
5. Alternativamente, sem prejuízo dos demais pedidos, concessão da ordem de habeas corpus de ofício, diante da flagrante ilegalidade da investigação, da atipicidade da conduta imputada e da ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, nos termos do entendimento pacífico do STF; 
6. Por fim, que haja manifestação expressa sobre a violação ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, que garantem o devido processo legal e a ampla defesa, bem como ao artigo 93, IX, da Constituição, que exige fundamentação das decisões judiciais.” (eDOC 56, p. 17-19; grifos originais).

É o relatório.

Decido.

Preliminarmente, ao contrário do que defende o embargante, o Presidente desta Corte apenas  reconsiderou a decisão embargada, julgou prejudicados os citados embargos declaratórios e determinou a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RI/STF (eDOC 46, p. 1), vale dizer, em nenhum momento teceu qualquer juízo de mérito, “reconhecendo omissões relevantes que comprometiam o acesso à jurisdição constitucional plena.” (eDOC 56, p. 4).  

Além disso, conforme relatado, o embargante aponta a ocorrência de omissões e contradições na decisão ora impugnada.

Todavia, transcrevo trechos da decisão em apreço exatamente para infirmar as alegações deduzidas nestes embargos de declaração:


“(...) 
De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.
Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.
Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 
‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
(…)
3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
‘(...)
3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)
No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.
No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, assevere-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:
‘(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)’
Ainda no mesmo sentido: ARE 1.431.397 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.8.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2012; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE  1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.481.839 AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024; dentre outros.
Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.” (eDOC 54, p. 2-4; grifos originais)

Assim, diante da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na decisão ora embargada (eDOC 54, p. 1-5), neguei seguimento ao presente ARE, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, o que legitimamente inviabilizou o processamento do recurso extraordinário, aliás, repita-se, nem sequer admitido e, por conseguinte, a apreciação recursal da matéria de mérito ali deduzida.

Além disso, os presentes embargos de declaração apresentam nítido caráter infringente, sobretudo diante dos fundamentos recursais deduzidos nesta via acima transcritos.

Finalmente, frise-se que os fundamentos decisórios aqui expostos também afastam a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício requerido (eDOC 56, p. 19), até porque não visualizo evidente constrangimento ilegal ou violação à jurisprudência desta Corte. Aliás, sobre o tema, consoante destacado no HC 221.684 AgR/SP, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.2.2023, “(...) Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.”.

Ante o exposto, ausentes quaisquer omissões e contradições, rejeito os embargos de declaração.

Publique-se.  

Brasília, 11 de agosto de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
   Documento assinado digitalmente